Tribunal: TJSP
Processo: 2241540-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Erro médico. Reconhecimento da ilegitimidade de parte dos corréus médicos para figurarem no polo passivo da ação. Artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Tema no 940 do STF - no RE no 1.027.633/SP. Precedentes. Ilegitimidade passiva do Município. Autarquia Hospitalar Municipal tem personalidade jurídica de direito público, sob regime especial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Erro médico. Reconhecimento da ilegitimidade de parte dos corréus médicos para figurarem no polo passivo da ação. Artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Tema no 940 do STF - no RE no 1.027.633/SP. Precedentes. Ilegitimidade passiva do Município. Autarquia Hospitalar Municipal tem personalidade jurídica de direito público, sob regime especial, caracterizado por autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo diretamente responsável pelos danos causados por atos de seus prepostos. Lei Municipal no 13.271/2002. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.